Tribunal: TJDFT
Processo: 0002032-21.2019.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - O estado de necessidade exige que o agente, para se resguardar de perigo atual a si próprio ou a terceiro, não tenha outra opção a não ser o sacrifício do bem jurídico tutelado pela norma.
II - A prática do delito por estar desempregado e com objetivo de pagar o funeral da irmã carece de comprovação nos autos e não se mostra como justificativa plausível para a absolvição do réu com fundamento no estado de necessidade, por não estarem comprovados os requisitos do perigo atual e da inevitabilidade do comportamento lesivo.
III - Recurso conhecido e desprovido.